Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMISSÃO DE DIPLOMA DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964 (tema 1.154), sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese de que “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino”.
2. No caso, a agravada pretende compelir a agravante ao cumprimento da obrigação de expedir e lhe entregar diploma que comprova a conclusão de curso superior, o que impõe a aplicação da tese fixada no tema 1.154.
3. Por se tratar de competência funcional, de natureza absoluta, não é passível de prorrogação, de sorte que recurso deve ser acolhido, porque emanada de juízo incompetente para apreciar a questão.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.